Tribunal: STJ
Processo: 6116968-77.2015.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759057 - MG (2024/0370162-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CLEBER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MOISÉS ELIAS PEREIRA - MG067363
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: SHEILA GLÓRIA SIMÕES MURTA - MG042017
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III,
DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: e498f321-8cf4-43ec-9740-d1bcf861b376

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759057 - MG (2024/0370162-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CLEBER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MOISÉS ELIAS PEREIRA - MG067363
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: SHEILA GLÓRIA SIMÕES MURTA - MG042017
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III,
DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLEBER DE OLIVEIRA, contra
decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, por
aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte ementa (fl. 1.670):
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú, I, DO RISTJ, E
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 1.679-1.685, o agravante sustenta, em síntese, que
"foi impugnada integralmente a fundamentação da decisão agravada" (fl. 1.680), não se
cogitando, portanto, em incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.690-1.692.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA50315682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: 773fb11f-520d-49c8-9b53-5dba50a74f9f

Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não foi
impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto o agravante
não infirmou suficientemente o argumento utilizado para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, consoante se afirmou na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o
decisum
recurso especial fundou-se no fundamento da inexistência da alegada ofensa aos arts. 489,
incisos II e III, e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, o recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, o referido fundamento, o qual, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao fundamento da decisão monocrática, tem-se que não bastava
ao recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489, incisos II e III, e 1.022, incisos I, II e III,
ambos do Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente,
através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de apelação,
que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas
naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do
julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a
omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal
atitude não foi adotada pelo agravante.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente o fundamento do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "
". Tal
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
". Nesse sentido:
decisão agravada
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
Documento eletrônico VDA50315682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: 773fb11f-520d-49c8-9b53-5dba50a74f9f

específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
autônomos e independentes
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: 773fb11f-520d-49c8-9b53-5dba50a74f9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.759.057 / MG
Número Registro: 2024/0370162-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222067852004 61169687720158130024
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEBER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MOISÉS ELIAS PEREIRA - MG067363
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : SHEILA GLÓRIA SIMÕES MURTA - MG042017
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLEBER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MOISÉS ELIAS PEREIRA - MG067363
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : SHEILA GLÓRIA SIMÕES MURTA - MG042017
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50819382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 1ab66719-0bd7-4df1-aa1e-b237f2227a6d

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 1ab66719-0bd7-4df1-aa1e-b237f2227a6d